Tribunal: TJMT
Processo: 1002898-49.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002898-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARIA LUZIA ALVES PORTO - CPF: 593.372.301-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE
-
TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA

-
TERAPIA IMUNOBIOLÓGICA SUBCUTÂNEA COM APLICAÇÃO DO MEDICAMENTO
EVENITY - N
EGATIVA
DE CUSTEIO
- CONTRATO NÃO ADAPTADO
-
INAPLICABILIDADE DA LEI N° 9.656/98 -

TEMA 123/STF JULGADO EM REPERCUSSÃO GERAL
-
RECURSO PROVIDO.

Nos termos da tese firmada em repercussão geral pelo STF, TEMA 123: “
As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterado
s”.

Desse modo, tendo sido o contrato firmado anteriormente à vigência da Lei nº 9.656/98 e não havendo comprovação da adaptação, não se pode
exigir da operadora de plano de saúde
a
s coberturas
obrigatórias
elencadas no rol da ANS.

Logo, ao menos por ora, deve ser revogada a decisão da magistrada singular que deferi
u as terapias à
agravada.
-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de
a
gra
vo de
i
nstrumento interposto
p
or

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão
proferida
nos autos d
a

Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência

e Indenização por Danos Morais
nº

1000567
-
49.2024.811.0015,
ajuizada
por

MARIA LUZIA ALVES PORTO

em face de
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

que
deferiu a tutela de urgência para
determinar
-lhe
que
custeie o tratamento
de Terapia I
munobiológica
S
ubcutânea
A
mbulatorial,
que
consiste na aplicação do medicamento “EVENITY 90 MG/ML SOL
.
INJ
.
CT 2 SER PREENC VD TRANS X 1,17

ML
”, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidir em multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), além do bloqueio de ativos financeiros para garantir o cumprimento da obrigação
- ID nº 13847646 da ação principal.

Sustenta a
agravante

o desacerto da decisão,
pois
prolatada em evidente afronta aos dispositivos normativos e legais aplicáveis à espécie, além de implicar em evidente risco de prejuízo irreparável.

A
rgumenta que
a agravada é
beneficiária
do plano denominado MULTIPLAN PARTICULAR, firmado em 01/12/98, portanto,
em data
anterior à lei de regência, qu
al seja, Lei nº 9.656/98
,

que entrou em vigor em 02/06/1999, tratando-se de contrato não regulamentado.

Alega
que a agravada não providenciou a adaptação/migração prevista na
Lei 9.656/98, de modo que não está obrigada a custe
ar tratamentos/procedimentos que não estão cobertos contratualmente
, sobretudo em razão de que a própria ANS estabelece que não há como impingir responsabilidade à operadora de plano de saúde
por
serviço que, além de não ter cobertura obrigatória, não está contemplado pelo contrato entabulado entre as partes ou pela própria legislação vigente.

Insiste que não se pode onerar uma das partes contratantes em função das escolhas da outra. A UNIMED não pode arcar com custos superiores ao contratado, posto ter atendido expressamente a vontade do titular do plano de saúde quando firmado o contrato.

Assegura que não restara
m
preenchido
s
os requisitos para a antecipação da tutela à agravada,
quer pela ausência de urgência atestada em relatório médico, quer pela
inexistência
do direito,
pois, trata-se de contrato não regulamentado,
de sorte que deve ser revogada a tutela concedida
pelo magistrado singular.

A
o final,
requer
, liminarmente,
a atribuição de efeito suspensivo ao recurso,

e,
no mérito, o provimento,
suspendendo-se, imediatamente, os efeitos da decisão recorrida.

A liminar recursal foi
in
d
eferida

(ID
nº
202
4
9
3167
)
.

C
ontraminuta
no
ID nº
206
326697
, pelo desprovimento do recurso
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
MARIA LUZIA ALVES PORTO
, idosa, com 79 anos de idade,

propôs a
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência

e Indenização por Danos Morais
nº

1000567-49.2024.811.0015
, em face de

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, objetivando, em suma, o custeio
da Terapia Imunobiológica Subcutânea Ambulatorial, consistente na aplicação do medicamento “EVENITY 90 MG/ML SOL. INJ. CT 2 SER PREENC VD TRANS X 1,17 ML”,
a ser aplicada 01 vez ao mês, durante 12 meses,
conforme indicação médica.

Relatou na inicial que recentemente foi diagnosticada com fraturas múltiplas por insuficiência em coluna lombar (L1, L2 e L4), conforme laudo médico juntado aos autos que atesta a gravidade do seu quadro e a necessidade de tratamento imediato.

Assim,
buscou
a terapia junto à requerida e foi surpreendida com a negativa de
autorização
,
de modo que
propôs a presente demanda
para compelir o plano de saúde ao custeio do tratamento
necessário à sua reabilitação
, em caráter de urgência.

O pleito
de antecipação de tutela
foi deferido pel
a
magistrad
a
singular, conforme decisão de ID nº 13847646 - da ação principal, ensejando a
interposição do presente recurso pela operadora de plano de saúde UNIMED
CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Pois bem.

Inicialmente,
imprescindível trazer à baila que, por ocasião da análise do pedido liminar d
a agravante
,
proferi a seguinte decisão:

[...]

Vistos etc.

Em análise das razões expostas pela agravante e pelas peças juntadas aos autos, entendo
ausentes
, prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para a concessão da liminar nos moldes pretendidos.

Isso porque, não se desconhece que a matéria quanto à obrigatoriedade de cobertura dos planos de saúde em contratos não adaptados à Lei nº 9.656/98, se encontra já pacificada nos Tribunais, conforme tese firmada em
repercussão geral pelo STF, resultando no
TEMA 123
: “As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados”, sendo certo que o contrato da autora, na condição de dependente, não se encontra adaptado à lei de regência.

Entretanto, em razão da gravidade do quadro clínico da agravada, com 79 anos de idade, diagnosticada com “... fraturas múltiplas por insuficiência em coluna lombar (L1, L2 e L4) ...”, neste momento, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo milita em seu favor, motivo pelo qual concedo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias
para proceder à adaptação do seu contrato à Lei nº 9.656/98 (art. 35, §5º), sob pena de revogação da liminar que lhe concedeu o custeio do medicamento pleiteado.

Aliás, a adaptação do contrato já foi, inclusive, proposta pelo plano de saúde, conforme se observa dos autos no ID nº 201833168 p.03.

Desta feita, ao menos por ora, prudente a manutenção do decisum agravado. Assim,
indefiro a liminar
e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo. Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Cuiabá, 15 de fevereiro de
2024.-

Marilsen
Andrade
Addario

-Desembargadora

[...]

Do que se constata,
a despeito de tratar-se a hipótese de contrato não regulamentado,
em
considera
ção

a
o estado clínico da agravada
,
mantive a decisão da magistrada singular que deferiu
a terapia imunológica, contudo, deixei claro a determinação para
que a interessada
promovesse, no pr
azo de 30 dias,
a adaptação do seu contrato à Lei nº 9.656/98, sob pena de revogação da liminar
.

Entretanto
, silente a parte autora
, ora agravada,
que nada trouxe em sua contraminuta

e nada colacionou aos autos da
ação principal
.

Acerca da matéria,
trago
a redação literal do art. 35 da Lei nº 9.656/98:

Art. 35
. Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos celebrados a partir de sua vigência, assegurada aos consumidores com contratos anteriores, bem como àqueles com contratos celebrados entre 2 de setembro de 1998 e 1
o
de janeiro de 1999, a possibilidade de optar pela adaptação ao sistema previsto nesta Lei.

Com efeito,
quanto
à
adaptação de contratos firmados antes da vigência da Lei nº 9.656/98, é cediço
que a
matéria
se encontra já pacificada nos
Tribunais
pátrios
, conforme tese firmada em
repercussão geral pelo STF, resultando no
TEMA 123
,

que estabelece
: “
As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados
”
.

Nesse sentido
, segue o julgado
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA. I - A blindagem constitucional ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada configura cláusula pétrea, bem assim um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, consubstanciando garantias individuais de todos os cidadãos. II - Os efeitos decorrentes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998 em relação a fatos passados, presentes, futuros e pendentes pode variar, de acordo com os diferentes graus da retroatividade das leis, admitida pela doutrina e jurisprudência em casos particulares. III - Dentro do campo da aplicação da lei civil no tempo é que surge a regulamentação do setor de prestação de assistência suplementar à saúde, como forma de intervenção estatal no domínio econômico, implementada pela Lei 9.656/1998, a gerar reflexos no campo da aplicação da lei civil no tempo. IV - A expansão da assistência privada à saúde, paralelamente à sua universalização, para além de estar calcada no direito constitucional de acesso à saúde, também atende aos ditames da livre iniciativa e da proteção ao consumidor, ambos princípios norteadores da ordem econômica nacional. V - Como em qualquer contrato de adesão com o viés de aleatoriedade tão acentuado, a contraprestação paga pelo
segurado é atrelada aos riscos assumidos pela prestadora, sendo um dos critérios para o seu dimensionamento o exame das normas aplicáveis à época de sua celebração. VI - Sob a perspectiva das partes, é preciso determinar, previamente, quais as regras legais que as vinculam e que servirão para a interpretação das cláusulas contratuais, observado, ainda, o vetusto princípio pacta sunt servanda. VII - A dimensão temporal é inerente à natureza dos contratos de planos de saúde, pois as operadoras e os segurados levaram em conta em seus cálculos, à época de sua celebração, a probabilidade da ocorrência de riscos futuros e as coberturas correspondentes. VIII - As relações jurídicas decorrentes de tais contratos, livremente pactuadas, observada a autonomia da vontade das partes, devem ser compreendidas à luz da segurança jurídica, de maneira a conferir estabilidade aos direitos de todos os envolvidos, presumindo-se o conhecimento que as partes tinham das regras às quais se vincularam. IX - A vedação à retroatividade plena dos dispositivos inaugurados pela Lei 9.656/1998, como aqueles que dizem respeito à cobertura de determinadas moléstias, além de obedecer ao preceito pétreo estampado no art. 5°, XXXVI, da CF, também guarda submissão àqueles relativos à ordem econômica e à livre iniciativa, sem que se descuide da defesa do consumidor, pois todos encontram-se expressamente previstos no art. 170 da CF. X – Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade.

XI - Nos termos do art. 35 da Lei 9.656/1998, assegurou-se aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possibilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4° do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora. XII – Em suma: As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. XIII -
Recurso extraordinário a que se dá provimento
.
(RE
948.634/RS, Ministro RICARDO LEWANDOWKI, julgado em 20/10/2020)

Desta feita,
neste momento, a conclusão a que se chega é que,
tendo sido o contrato da autora
, na qualidade de dependente
de
ADEMI
L
SON
ALVES PORTO
,
firmado em
3
1/12/1998, conforme se denota dos autos no ID nº
201833171
, e, não havendo
qualquer comprovação

da adaptação
da avença
à Lei nº 9.656/98,
não há obrigação de
a operadora
observar o rol de cobertura mínima obrigatória editado pela ANS, portanto, vale o que estiver exclusivamente no contrato.

Assim,
tendo sido oportunizad
o
à autora a demonstração da
adaptação
do seu
contrato
à lei de regência,
e
permanecendo
esta
inerte,
por ora,
não há
outra alternativa

senão a
revoga
ção d
a decisão da magistrada singular
.

De todo
o
exposto,
dou

provimento ao recurso
da agravante

para

afastar a obrigação de custeio da
Terapia Imunobiológica Subcutânea Ambulatorial consistente na aplicação do medicamento EVENITY 90 MG/ML
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024